Tribunal: TJDFT
Processo: 0719628-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA contra r. decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida pelo agravante em face do agravado DIRCEU BRAGA DE FARIA, que indeferiu pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel descrito nos autos, sob os seguintes fundamentos: “O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos para satisfação dos débitos condominiais exequendos. A despeito dos argumentos trazidos pelo exequente, observo que o imóvel em questão é unidade alienada de acordo com o programa Minha casa, minha vida, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que adjudicação de quaisquer direitos relativos ao imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido. Nestes termos, Intime-se o exequente indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão.” O Agravante afirma que a norma de regência autoriza a pretensão postulada e que restaram infrutíferas todas as outras medidas menos gravosas para a satisfação do crédito. Preparo recolhido (id. 36365748 – p. 1/2). É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, o agravante, busca reverter decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel sobre os quais recaem às cotas condominiais objeto da execução. Da analise dos autos em tramitação na origem, não se constata presente o requisito da urgência, não havendo indícios de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A pretensão recursal dirige-se a medida constritiva do patrimônio da parte agravada, razão pela qual se mostra prudente garantir prévio contraditório, antes de eventual restrição de direito. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Solicitem-se informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília-DF, 24 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator